Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conversão da busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte (art. 4o do Decreto n. 911/1969), razão por que a opção do credor fiduciário por continuar no rito de busca e apreensão – mormente quando indicado endereço para a realização da medida de busca e apreensão liminarmente deferida – não induz à ausência de pressuposto para desenvolvimento regular do processo. Precedentes desta Corte.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.